Tribunal: TJDFT
Processo: 0025276-21.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO POR UM ANO. ART. 921, §1o, DO CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DECURSO DO PRAZO DE 3 ANOS. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ART. 921, § 5o, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de execução a qual reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC. 1.1. Nas razões do apelo, o autor requer a cassação da sentença recorrida para afastar a incidência do instituto da prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento da demanda executiva.
2. A prescrição intercorrente é um instituto processual o qual ocorre quando, após a paralisação do processo, o exequente se mantém inerte no feito. 2.1. Na hipótese de o executado não possuir bens penhoráveis, a execução poderá ser suspensa pelo período de um ano, situação na qual o prazo prescricional da pretensão executória também ficará suspenso. 2.2. No caso dos autos, o exequente ajuizou execução de título executivo extrajudicial, no qual buscou a cobrança de dívida representada por cédula de crédito bancário. O prazo de prescrição para título de crédito é de 3 anos, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil. Assim, o prazo de prescrição intercorrente, na hipótese, é de 3 anos, consoante entendimento firmado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.3. O feito foi suspenso pelo prazo de um ano em 03/08/2018. Após um ano da suspensão, em 03/08/2019, iniciou-se a fluência do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o, do CPC), a qual expirou em 03/8/2022. Ainda que seja considerada a suspensão do art. 3o da Lei no 14.010/2020 (em decorrência da pandemia), entre 12/6/2020 e 30/10/2020 (141 dias), há muito o prazo está fulminado pela prescrição.
3. Precedente: “2. Encerra-se a suspensão do transcurso do prazo da prescrição intercorrente1 (um) ano após o fim da suspensão do curso da execução, de acordo com as regras previstas no art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese verifica-se que o crédito objeto da execução está consubstanciado em negócio jurídico de mútuo mediante a emissão de cédula de crédito bancário, aplicando-se à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 4. No caso em deslinde entre a publicação da ordem de suspensão do curso processual aos 12 de janeiro de 2018 e o termo final do prazo da prescrição intercorrente, 12 de janeiro de 2021, não houve, pela credora, a indicação de qualquer medida constritiva, com o objetivo de obter a satisfação do crédito. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (00338075620118070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 7/4/2024).
4. Não se aplica a majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença (art. 921, §5°, do CPC).
5. Recurso improvido.